Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-68.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002444-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIR SALERI - CPF: 328.628.570-68 (APELADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
” (Proc. nº
1002444-68.2017.8.11.0015
),
ajuizada contra a apelante por VALDIR SALERI, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito referente às f
aturas com vencimento em setembro e outubro/2016,
no valor total de R$ 961,85, e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 77412009).

A ENERGISA insiste na legalidade dos valores cobrados, dizendo que fez a demonstração satisfatória do real consumo realizado na UC instalada na residência do apelado; afirma que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito e nem existe prova alguma de que o autor sofreu constrangimento; diz, ainda, que o valor indenizatório deve ser reduzido, porquanto excessivo e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização arbitrada (cf. Id. nº 77412011).

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 88654450.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra na inicial que
o consumo médio de energia elétrica em sua UC era de 150 kWh, correspondente ao valor mensal de aproximadamente R$ 81,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de setembro/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$
499,71
, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor da fatura do mês subsequente, assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, decidiu ajuizar a presente ação para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas e o débito total de
R$ 961,85,
alegando erro na leitura feita na medidor de consumo (cf.
Id. nº 77407699).

A r. sentença julgou o pedido procedente,
declarando a inexistência do débito referente às f
aturas em discussão, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 5.000,00.

A prova dos autos não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de setembro/2016, seja mesmo consequência direta da correta medição do consumo de energia elétrica na UC de titularidade do apelado.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, o autor/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também se houve com desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, o autor simplesmente
dispensou a dilação probatória, contentando-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. Id. nº 77412006 - pág. 2).

É certo que autor
e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC do autor realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor, não há nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora do autor/apelado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, por consequência, afasto as condenações que lhe foram impostas.

Inverto o ônus sucumbencial e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas mantenho o percentual dos honorários fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021